Tribunal: TJDFT
Processo: 0733914-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733914-04.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR JUNIO DIAS TORRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por IGOR JUNIO DIAS TORRES em face da sentença de ID n.o 39666379, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia. Remetam os autos à douta Procuradoria de Justiça Criminal para ofertar o seu parecer, nos termos da cota lançada no ID n.o 42830670. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador